Tribunal: TJMT
Processo: 0031069-56.2014.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031069-56.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CLINICA DE PROCEDIMENTOS ANESTESIOLOGICOS DE CUIABA LTDA. (APELADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ: 15.084.338/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO
ANULATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONSTATADO – PRESCRIÇÃO NA EXECUÇÃO FISCAL – ATINGE A ANULATÓRIA – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS REDUZIDOS – ARTIGO 85, § 3o, II DO CPC –
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com o julgamento da execução fiscal que reconheceu a prescrição do credito tributário, torna desnecessário analise da ação anulatória que visa desconstituir o mesmo crédito tributário já declarado prescrito.

2. O valor da causa e, consequentemente, do proveito econômico obtido pela parte com a extinção da ação, acima de 200 (duzentos) salários-mínimos, logo faz jus a redução para à percepção de verba correspondente a no mínimo 8% e no máximo 10% daquela quantia, em respeito ao artigo 85, § 3o, II do CPC.

3. Recurso parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo juízo da
5o Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, M.M.
Dr. Roberto Teixeira Seror
, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de Antecipação dos efeitos da Tutela no 31069-56.2014.811.0041 (código 901646)
ajuizada pela
CLINICA DE PROCEDIMENTOS ANESTESIOLOGICOS DE CUIABÁ LTDA
, que julgou procedentes a pretensão da autora, para declarar prescrito o crédito tributário relativo ao ISSQN exigindo entre o período de 2000 a 2005, devendo tal débito ser extinto, nos termos do art. 156, V e X do CTN, e via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante a interrupção do prazo prescricional com o ajuizamento da execução fiscal cód. 119069.

Assevera cerceamento de defesa, pelo fato do magistrado de primeiro grau não ter pronunciado sobre a execução fiscal, ressaltando que não cabe o magistrado apenas trazer afirmação genérica de não comprovação, sem conduto, relutar especificamente e fundamentalmente os documentos apresentando, que requerendo assim a nulidade da sentença.

Requer ainda a minoração dos honorários sucumbências, bem como o prequestionamento ao inciso II artigo 85, §2 e 3 do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença proferido no juízo de origem.

Apresentada contrarrazões pelo apelado em
id. 2137024, 2137078 e 2137097
.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção
à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida
pelo Magistrado

a quo

que julgou procedentes a pretensão da autora, para declarar prescrito o crédito tributário relativo ao ISSQN exigindo entre o período de 2000 a 2005, devendo tal débito ser extinto, nos termos do art. 156, V e X do CTN, e via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A questão é simples e não merece maiores elucubrações.

O cerne da controvérsia cinge-se à
ocorrência ou não da prescrição, referente ao extrato de cobrança da Secretaria de Fazenda Municipal tributos relativos ai IISQN correspondente ao período de 04/2000 á 31/03/2005.

Em 24/06/2017 o juízo do processo de origem reconheceu a prescrição do crédito tributário, julgando procedente a ação anulatória, como parte do dispositivo:

ISTO POSTO, pelos razões acima aduzidas, confirmo o provimento antecipatório concedido, e no mérito JULGO PROCEDENTE a pretensão da autora, para declarar prescrito o crédito tributário relativo ao ISSQN exigido entre o período de 2000 a 2005, devendo tal débito ser extinto, nos termos do art. 156, V e X do CTN, e via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do Artigo 85, § 3o, I do CPC.

P.I. e após, não havendo recurso voluntário, arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Intime-se.

Cumpra-se.

Inconformado, a Fazenda Municipal interpôs o presente recurso de apelação, com seguintes teses:
a) interrupção da prescrição com ajuizamento da execução fiscal no 119069; b) minoração dos honorários advocatícios.

Argumentou ainda que houve cerceamento de defesa, pelo fato do juízo não se manifesta sobre o ajuizamento da execução fiscal.

No primeiro ponto, razão não assiste do apelante, conforme mencionado pela apelante à execução fiscal interromperia a prescrição do credito tributário, entretanto, através de consulta pelo sistema PJE, verifica-se que o mesmo já foi julgado
com seu trânsito em julgado em
07/03/2020,
o qual verificou a consumação do prazo prescricional, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ISSQN – AÇÃO PROPOSTA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR N.118/2005 –

ART. 174 DO CTN – REDAÇÃO ORIGINÁRIA – DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA CARACTERIZADA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONSUMADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Se o despacho que ordena a citação em sede de execução fiscal é anterior à vigência da Lei Complementar n. 118/2005, a interrupção da prescrição somente ocorre com a citação pessoal válida do devedor, a teor do art. 174, parágrafo único, I do CTN, em sua redação originária.

2. Transcorridos mais de cinco anos da data da constituição do crédito e não tendo havido, neste lapso temporal, a citação do executado, a decretação da prescrição da pretensão é medida que se impõe. (TJ-MT: APL 0007776-43.2003.8.11.0041 – Relatora MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento 11/02/2020, Publicado 21/02/2020)

Após minuciosa análise em ambos os processos, verifica-se que trata do mesmo crédito tributário conforme
id. 216006 e 2136260 do processo anulatório e id. 25209472 do processo executório.

Com o julgamento da execução fiscal, pela consumação da prescrição do crédito tributário executado, logo a discussão dos créditos na ação anulatória é atingida, tornando prejudicial o cerceamento de defesa, uma vez que, a analise pelo juízo de primeira instância, nada mudaria no resultado final.

Ademais, quanto ao pedido de minoração de honorários sucumbências, para que seja aplicado o artigo 85, §3o inciso II do CPC, razão o assiste.

Também não demanda muita dificuldade para determinar sobre os valores da condenação de honorárias sucumbências, verifica-se que o juízo de primeiro grau fixo em 10% sobre o valor da causa, de acordo com artigo 85, §3o, I do CPC, entretanto o valor da causa superar 200 (duzentos) salários-mínimos, o que de acordo com CPC deveria ser aplicado o inciso seguinte.

Logo, o valor a título de verba sucumbencial deve guardar relação com as balizas previstas pelo artigo 85, § 3o, inciso II, do CPC:

Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

(...)

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos
;

Assim, enquadrando-se o valor da causa e, consequentemente, do proveito econômico obtido pela parte com a extinção da ação, acima de 200 (duzentos) salários-mínimos (R$ 334.867,56), faz jus a redução para à percepção de verba correspondente a no mínimo 8% e no máximo 10% daquela quantia.

Ora, restando procedente a anulatória promovida contra o Fisco, o proveito econômico corresponde ao valor que deixou de pagar ao Município.

Em atenção à disposição legal, passo à fixação da verba, ressaltando que, se é verdade que os honorários devem ser fixados de forma comedida, também o é que não podem espelhar valor irrisório.

No caso concreto, tendo em vista a pouca complexidade do feito, somada à recorrência da matéria em debate, julgo adequado o arbitramento da verba em 8% sobre valor do crédito abrangido pela decretação da prescrição do crédito tributário (R$ 334.867,56).

Neste sentindo temos a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO –
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
– TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – ICMS - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CONTRIBUINTE – CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DO CRÉDITO – DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO DE LANÇAR – INVERSÃO DOS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
- RECURSO PROVIDO.

(...)

6. Na forma do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Situando-se o proveito econômico acima de 200 (duzentos) salários-mínimos, faz jus a Apelante à percepção de verba correspondente a no mínimo 8% e no máximo 10% daquela quantia. Certo é que os honorários devem ser fixados de forma comedida, mas não podem espelhar valor irrisório. Hipótese em que é cabível, também, a majoração pretendida, nos termos do § 11odo mesmo artigo. (TJ-MT: APL 0003304-81.2012.8.11.0041 – Protocolo 46737/2017 – Relatora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento 25/02/2019, Publicado 01/03/2019)

Ante o exposto
,
CONHEÇO

DO RECURSO E

DOU PARCIAL PROVIMENTO
, somente para alterar a fixação dos honorários sucumbenciais que reduzo para 8% sobre o valor da causa atualizada, nos termos do artigo 85, §3o inciso II do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021